Tribunal: TJBA
Processo: 8010932-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010932-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO CEZAR CLIMACO ROCHA e outros

Advogado(s)
:
STIVIE CUNHA BARRETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. COBERTURA ASSISTENCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO À VIDA E À SAÚDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por paciente diagnosticada com Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33) e suspeita de Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.4), que deferiu tutela de urgência para determinar ao PLANSERV a autorização e o custeio integral de internação psiquiátrica em clínica especializada, bem como tratamento posterior em regime de hospital-dia com acompanhamento multiprofissional. O agravante sustentou inexequibilidade do prazo fixado, ingerência judicial na gestão administrativa do plano e ausência de cobertura contratual para determinadas terapias complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo de 24 horas fixado para cumprimento da tutela de urgência é inexequível; (ii) estabelecer se a decisão judicial configura ingerência indevida na gestão administrativa do plano de saúde ao indicar clínica especializada para internação; e (iii) determinar se o PLANSERV pode recusar cobertura de terapias multiprofissionais prescritas por equipe médica sob alegação de ausência de previsão contratual ou assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo perde o objeto diante do julgamento definitivo do agravo de instrumento, por substituição da decisão liminar pelo acórdão.

A alegação de inexequibilidade do prazo de cumprimento não subsiste, pois a internação já havia sido autorizada nos autos de origem (ID 543971082).

A decisão recorrida não impõe internação obrigatória em estabelecimento específico, apenas utiliza a Clínica Papillon como parâmetro de referência, facultando o atendimento em outra clínica especializada com estrutura equivalente.

Os relatórios médicos (IDs 540936619 a 540936621) comprovam quadro psiquiátrico grave, com episódios de automutilação, intoxicação exógena, tentativas de suicídio e refratariedade a tratamentos ambulatoriais convencionais, evidenciando risco concreto à saúde e à vida da paciente.

A urgência do tratamento e o risco de agravamento irreversível do quadro clínico justificam a atuação imediata do Poder Judiciário para assegurar efetividade ao direito fundamental à saúde.

O plano de saúde pode delimitar as enfermidades cobertas contratualmente, mas não o tratamento indicado pelo profissional responsável pelo acompanhamento do paciente.

A negativa de cobertura de terapias essenciais prescritas por equipe médica especializada revela abusividade, sobretudo quando indispensáveis à preservação da saúde e da integridade física e psíquica da paciente.

O perigo de dano é inverso, pois eventual suspensão do tratamento compromete diretamente a saúde, a dignidade e a vida da agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 37 e 196; CPC, arts. 189, III, 300, 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2015, DJe 03.02.2016; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0024962-53.2015.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 13.07.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010932-85.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravados ANTONIO CEZAR CLIMACO ROCHA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .